Tribunal: TJES
Processo: 5000201-13.2021.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Nota Promissória; Inadimplemento; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000201-13.2021.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO NUNES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DAVANA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000201-13.2021.8.08.0020

RECTE.: MÁRCIO NUNES DE OLIVEIRA

RECDO.: DANAVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NOTA PROMISSÓRIA. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: A parte autora ajuizou Ação de Cobrança informando ser credora de uma nota promissória emitida pelo requerido no valor de R$ 5.675,79 (cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos), referente a compras realizadas e não pagas. Busca com a presente ação o recebimento do valor devidamente atualizado (R$ 9.225,48). Apresentou contrarrazões no ID 3609131.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta apenas a alegação de prescrição, requerendo a improcedência do pedido inicial. Apresentou recurso inominado no ID 3609125.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e CONDENO a parte ré a pagar à parte autora, a quantia de R$ 9.225,48 (nove mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), acrescida de juros pela taxa SELIC, a partir do vencimento da obrigação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O recurso não prospera. A tese trazida é nítida inovação recursal e esclareço os motivos. Na inicial, o autor sustenta apenas a ocorrência de prescrição do direito da empresa autora. Em sede recursal, apresenta novo fundamento, pois questiona a validade da nota promissória apresentada no ID 3609099. Tal argumento, diga-se de passagem, não mencionado na defesa sequer foi abarcado em sentença, considerando que não era o objeto certo de questionamento do requerido. Mesmo que o julgador não esteja adstrito aos fundamentos jurídicos trazidos para proferir sua decisão, não há como exigir que sejam analisados argumentos que sequer foram invocados. Assim, a postura adotada pelo requerido/recorrente acaba se mostrando contraditória em diversas oportunidades. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do CPC. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.